Tribunal: TJPA
Processo: 0812210-88.2020.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812210-88.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A

AGRAVADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INOCORRÊCIA. RECURSO QUE SATISFAZ A EXIGENCIA DO ARTIGO 1.021, § 1º, DO CPC. MÉRITO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS). APURAÇÃO DE DIFERENÇA DE COMBUSTIVEL. DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO GUERREADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso do agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de 24 (vinte e quatro) dias do mês de abri aos 2 (dois) dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Belém/PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., atual VIBRA ENERGIA S/A contra decisão unipessoal deste relator que, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto pela ora recorrente nos autos da AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, proc. nº 0838799-87.2020.8.14.0301, ajuizada em desfavor do ESTADO DO PARÁ, negou provimento ao recurso, cuja parte dispositiva foi proferida nos seguintes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. RECEBIMENTO DA DEFESA SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E PERIGO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO NA FORMA DO ARTIGO 919, § 1º, DO CPC. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). INCIDÊNCIA DE IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS (ICMS) SOBRE DIFERENCIAL DE COMBUSTÍVEL DECORRENTE DE DILATAÇÃO VOLUMÉTRICA DO PRODUTO. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA JÁ OBJETO DE DEFERIMENTO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PROBABILIDADE DO DIREITO QUE NÃO SE MOSTRA INCONTROVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 6567774, págs. 1/7), após breve explanação dos fatos, sustenta a agravante a existência da probabilidade do direito para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução fiscal que tem por objeto o questionamento de lançamento de crédito tributário sobre dilatação volumétrica de combustível.

Argumenta que a necessidade de perícia técnica apontada no pronunciamento atacado esvazia a natureza das tutelas provisórias, uma vez que a sua concessão ficaria condicionada à previa realização da prova.

Diz que, no caso em questão, há relevância dos argumentos apresentados no recurso, bem como a existência da garantia do juízo.

No que diz respeito ao perigo da demora, alude a recorrente que o valor cobrado no feito executivo totaliza R$558.285,61 (quinhentos

e cinquenta e oito mil, duzentos e oitenta e cinco reais e sessenta e um centavos) e que a não concessão da medida viabilizará a constrição de seu patrimônio.

Postula o conhecimento do recurso, a retratação da decisão agravada ou, alternativamente, o julgamento do feito perante o Colegiado para que seja provido o recurso de agravo de instrumento interposto.

Foram opostas contrarrazões (id. 7546153, págs. 1/7), tendo o Estado do Pará sustentado o não conhecimento do recurso pela ausência de impugnação específica, dizendo, nesse ponto, que não foi observado o princípio da dialeticidade recursal, visto que não foi combatido o fundamento da decisão que afirmou que o seguro garantia obsta tão somente os atos constritivos.

Menciona julgados em abono de sua tese.

Apresenta razões acerca da ausência dos requisitos da tutela provisória, frisando que a dilatação volumétrica do combustível demanda dilação probatória, pugnando, ao final, o não provimento do recurso.

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTOGONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade e não sendo o caso de retratação, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Havendo preliminar suscitada, passo à sua análise.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL.

Sobre essa prefacial, discorre o agravado que a agravante não atentou para o disposto no artigo 1.021, § 1º, do CPC, dado que afirma não ter ela impugnado especificamente os termos da decisão agravada.

Eis a redação do dispositivo:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

Todavia, diferentemente do que foi alegado pelo recorrido, observa-se que a recorrente elenca as razões do seu inconformismo, porquanto defende ela que se encontram presentes, no caso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de lesão grave em caso de retardamento da intervenção judicial, conforme os argumentos que apresenta.

Vale ressaltar que o fato de a parte não impugnar um dos fundamentos constantes na decisão judicial não importa em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a análise do conjunto da matéria trazida à discussão demonstra o motivo pelo qual se insurge contra a decisão desfavorável ao seu pleito.

Assim, refuto a preliminar arguida.

MÉRITO.

Cuida-se de agravo interno aviado por Petrobras Distribuidora S/A, atual Vibra Energia S/A, contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de agravo de instrumento por si interposto em ação de embargos à execução fiscal, proc. nº
0838799-87.2020.8.14.0301,
movida em desfavor do Estado do Pará, não obtendo a concessão de efeito suspensivo.

Na inicial de embargos à execução fiscal, a ora agravante requer a desconstituição do lançamento tributário efetuado pelo agravado que apurou divergência de 475.034 (quatrocentos e setenta e cinco mil e trinta e quatro litros) em diversos documentos fiscais por ela apresentados, referentes de querosene de aviação, destacando que tal divergência se deveu de em razão de dilatação volumétrica de combustível decorrente de variação de temperatura.

A decisão ora impugnada, conforme já mencionado, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, cujo objetivo consistia na concessão de efeito suspensivo à defesa executiva, sob o fundamento de que a controvérsia meritória demandaria dilação probatória, bem como que o crédito tributário, legalmente constituído, goza da presunção legal.

Nessa esteira, os fundamentos do agravante não se revelam suficientes para alteração do que foi decidido, dado que a decisão recorrida enfrentou com exatidão a controvérsia meritória, pronunciando-se a respeito do não provimento do agravo de instrumento e, consequentemente, acerca da concessão do efeito suspensivo pleiteado, consoante se pode aferir mediante a leitura do seguinte trecho da decisão ora hostilizada,
verbis
:

É consabido que a oposição de Embargos à Execução Fiscal não importa em suspensão automática da execução. Isto porque, nos termos do artigo 919, § 1º, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

(...)

“No mais, relativamente à controvérsia meritória, apesar da relevância da fundamentação arguida pela agravante quanto à impossibilidade de tributação de dilatação volumétrica de combustível, sendo tal matéria já objeto de julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), fato é que o ponto suscitado reclama dilação probatória.”

“Ademais, em consulta ao caderno processual digital na origem, observa-se que o juízo singular, em decisão interlocutória (id. 27537399, pág. 01), deferiu o pedido de realização de perícia técnica requerida pela empresa agravante. Diante desse contexto, não há falar em probabilidade do direito em favor da empresa agravante, uma vez que sua tese carece de elementos probatórios, ao contrário da execução lastreada em Certidão de Dívida Ativa (CDA), que por força do artigo 3º da Lei nº 6.830/80, possui presunção de liquidez e certeza.”

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo de instrumento.

Diante do exposto, ausente fundamentos capazes de alterar a decisão monocrática ora impugnada que entendeu no sentido da necessidade de dilação probatória para a desconstituição da exação, bem como a presunção legal do crédito tributário legalmente constituído, revela-se descabida a pretensão recursal da agravante, razão pela deve ser mantido o julgado impugnado.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno.

É como o voto.

Belém, PA, 02 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 09/05/2023